Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-35.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DECORRENTE DO NÃO OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INEXISTÊNCIA. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE DO FEITO PELA INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVAS NA INSTRUÇÃO. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME CONTINUADO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO. PENAS DE NATUREZAS DIVERSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes dos arts. 15, caput, 14, caput, e 12, caput, todos da Lei n. 10.826/2003. Réu condenado às penas de 4 (quatro) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa pede: i) seja declarada a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, a fim de possibilitar a oferta de acordo de não persecução penal; ii) a nulidade absoluta do feito em razão da inversão da ordem de inquirição; iii) a aplicação da regra da continuidade delitiva; iv) o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena; e, v) a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há cinco questões em discussão: i) a nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP); ii) definir se a modificação da ordem de inquirição durante a instrução gera, no caso, nulidade processual; iii) a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva entre os crimes cometidos; iv) se foi adequado o regime inicial de cumprimento da pena; e, v) é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A formalização do ANPP não é um direito subjetivo do réu, mas uma prerrogativa do órgão acusador, que possui discricionariedade regrada para aplicar ou não o referido benefício. No caso de concurso material de crimes, se o somatório das penas mínimas não é inferior a quatro anos, não é cabível o ANPP. Não é cabível ANPP quando o réu é reincidente.

2. Eventual inversão na ordem das oitivas na audiência de instrução e julgamento tem caráter relativo, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu.

3. Não se aplica a regra da continuidade delitiva se os crimes praticados são de naturezas distintas, com maneiras de execução diferentes e sem unidade de desígnios.

4. Não é adequado o somatório de penas de naturezas distintas (detenção e reclusão) para fins de definição do regime inicial de cumprimento da pena, conforme arts. 33 e 69 do Código Penal.

5. Em se tratando de réu reincidente específico, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

1. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e parcialmente provido.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CP, arts. 33, 44, 69, 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1114; STJ, AgRg no RHC n. 195.722/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 902.518/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024; TJDFT, Acórdão 1810903, 07071936020228070009, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 16/2/2024; TJDFT, 1774755, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 19/10/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 31/10/2023.